Tribunal: CARF
Processo: 15956.000556/2007-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/10/2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). INCONSTITUCIONALIDADES. APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera administrativa. Ademais, trata-se de matéria já sumulada neste Conselho.
PAF. VERDADE MATERIAL. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. APRESENTAÇÃO. FASE RECURSAL. REQUISITOS LEGAIS. INOBSERVÂNCIA. INADMISSIBILIDADE.
Regra geral, a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito do sujeito passivo trazê-la em momento processual diverso, exceto nos impedimentos causados por força maior, assim como quando se destine a fundamentar ou contrapor fato superveniente. Logo, ausente a comprovação de atendimento dos preceitos legais, não se conhece dos documentos acostados a destempo.
PAF. DILIGÊNCIA. PERÍCIA. CONHECIMENTO ESPECÍFICO. SUBSTITUIÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL. DESNECESSIDADE.
As diligências e perícias não se prestam para substituir provas que deveriam ter sido apresentadas pelo sujeito passivo por ocasião da impugnação, pois sua realização pressupõe a necessidade do julgador conhecer fato que demande conhecimento específico. Logo, indefere-se tais pleitos, quando prescindíveis para o deslinde da controvérsia.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. PREVISÃO LEGAL. SÚMULAS CARF. ENUNCIADOS NoS 4 E 108. APLICÁVEIS.
O procedimento fiscal que ensejar lançamento de ofício apurando imposto a pagar, obrigatoriamente, implicará cominação de multa de ofício e juros de mora.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de origem como fundamento de sua decisão.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS (CSP). CONTRIBUIÇÕES DA EMPRESA INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO DE SEGURADOS EMPREGADO E CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições a seu cargo incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados e contribuintes individuais a seu serviço.
SAT / RAT.
São devidas as contribuições previdenciárias correspondentes ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho.
ENTIDADES TERCEIRAS.
As contribuições destinadas às Entidades Terceiras são devidas, de acordo com ordenamento jurídico.
ABONO ANUAL - 13 0 SALÁRIO.
É legítima a incidência de contribuição previdenciária sobre a gratificação natalina, já que possui natureza salarial.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15956.000556/2007-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.739 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de agosto de 2020
Recorrente
ASES TURBINAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/10/2005
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
INCONSTITUCIONALIDADES.
APRECIAÇÃO.
SÚMULA
CARF.
ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão
por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera
administrativa. Ademais, trata-se de matéria já sumulada neste Conselho.
PAF.
VERDADE
MATERIAL.
DOCUMENTAÇÃO
IDÔNEA.
APRESENTAÇÃO.
FASE
RECURSAL.
REQUISITOS
LEGAIS.
INOBSERVÂNCIA. INADMISSIBILIDADE.
Regra geral, a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito
do sujeito passivo trazê-la em momento processual diverso, exceto nos
impedimentos causados por força maior, assim como quando se destine a
fundamentar ou contrapor fato superveniente. Logo, ausente a comprovação de
atendimento dos preceitos legais, não se conhece dos documentos acostados a
destempo.
PAF.
DILIGÊNCIA.
PERÍCIA.
CONHECIMENTO
ESPECÍFICO.
SUBSTITUIÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL. DESNECESSIDADE.
As diligências e perícias não se prestam para substituir provas que deveriam ter
sido apresentadas pelo sujeito passivo por ocasião da impugnação, pois sua
realização pressupõe a necessidade do julgador conhecer fato que demande
conhecimento específico. Logo, indefere-se tais pleitos, quando prescindíveis
para o deslinde da controvérsia.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. PREVISÃO LEGAL. SÚMULAS
CARF. ENUNCIADOS NoS 4 E 108. APLICÁVEIS.
O procedimento fiscal que ensejar lançamento de ofício apurando imposto a
pagar, obrigatoriamente, implicará cominação de multa de ofício e juros de
mora.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM.
FACULDADE DO RELATOR.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15956.000556/2007-69
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.739 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000556/2007-69

Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
(CSP).
CONTRIBUIÇÕES
DA
EMPRESA
INCIDENTES
SOBRE
A
REMUNERAÇÃO DE SEGURADOS EMPREGADO E CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições a seu cargo incidentes sobre
as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados
empregados e contribuintes individuais a seu serviço.
SAT / RAT.
São devidas as contribuições previdenciárias correspondentes ao financiamento
dos benefícios concedidos em razão do grau de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho.
ENTIDADES TERCEIRAS.
As contribuições destinadas às Entidades Terceiras são devidas, de acordo com
ordenamento jurídico.
ABONO ANUAL - 13 0 SALÁRIO.
É legítima a incidência de contribuição previdenciária sobre a gratificação
natalina, já que possui natureza salarial.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da
natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras
decisões deste Conselho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Marcelo Rocha
Paura (suplente convocado), Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer
de Oliveira Ramos e Francisco Ibiapino Luz. Ausente o conselheiro Luis Henrique Dias Lima,
substituído pelo conselheiro Marcelo Rocha Paura.

Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.739 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000556/2007-69

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com o fito de extinguir
crédito tributário referente ao período de apuração compreendido entre 01/01/2004 a 31/10/2005.
Autuação e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 14-22.723 - proferida pela 7a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto - DRJ/RPO - transcritos a seguir (processo
digital, fls. 198 a 228):
Trata a presente Notificação Fiscal de Lançamento de Débito- NFLD n
37.049.519-5, de 06/12/2007, de contribuições sociais devidas à Seguridade Social,
correspondentes à parte da empresa, ao financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho - RAT, e as destinadas a Terceiros (Salário Educação, INCRA,
SENAI, SESI e SEBRAE ), incidentes sobre os valores pagos a segurados empregados
bem como as contribuições correspondentes à parte da empresa incidentes sobre a
remuneração de contribuintes individuais, tudo de conformidade com o contido no
Relatório Fiscal e demais Anexos integrantes da Notificação, no montante de R$
165.180,56 (cento e sessenta e cinco mil, cento e oitenta reais e cinquenta e seis
centavos), consolidado em 06/12/2007.
Dentro do prazo regulamentar, a Notificada apresentou Impugnação, através do
instrumento de fls. 48 a 95, consubstanciada nas seguintes alegações, em síntese:
a)
Contribuição incidente sobre abono anual. A abono anual não se confunde com
verba salarial razão pela qual sua tributação deve obedecer o disposto no art. 154,1, da
CF que se aplica às contribuições sociais por expressa disposição do art. 195, § 4o,
também da CF. Discorre robustamente sobre o tema, citando legislação, e concluindo
que nem sempre é devido o abono anual, portanto, não é verba salarial que sempre é
devida ao funcionário.
b)
Contribuição para financiamento do Seguro Acidente do Trabalho - SAT. A
exigência desta contribuição contraria o art. 154, I da CF, além de agredir outros
princípios constitucionais. Discorre fartamente sobre esse ponto, traz doutrina e conclui
que sendo o custeio do SAT um caso típico de manutenção, deveria ser tratado por Lei
Complementar, bem como incidir sobre outra base de cálculo que não a folha salarial,
como determina o art. 195, § 4o, c/c o art. 154,1, da CF. As alíquotas do SAT são
definidas em conformidade com o grau de risco da atividade econômica preponderante e
que essa classificação do risco está definida em Decreto, o que viola o art. 150,1, da CF.
Dispõe sobre a violação do princípio da igualdade, quando na definição da alíquota se
leva em consideração a atividade econômica e não o risco de acidente.
c)
Contribuições incidentes sobre a folha salarial recolhidas para terceiros ( Salário
Educação, INCRA e SEBRAE ). Salário Educação: Discorre amplamente sobre a
instituição da cobrança do salário educação e sobre a fixação de sua alíquota, citando
vasta legislação e dispondo sobre violação a dispositivos constitucionais. Argumenta
sobre a base de cálculo destas contribuições, sendo impossível admitir que incidam
sobre folha salarial, pois não são destinadas ao financiamento da Seguridade Social, a
teor do estabelecido no art. 240 da CF.
d)
Multa As multas aplicadas seguem uma escala de progressão. Discorre sobre a
gradação da multa aplicada, cita doutrina e conclui que a multa deve se limitar ao
mínimo legal previsto. Requer a aplicação do contido no art. 112 do CTN. A
Impugnante jamais dificultou a fiscalização não houve sonegação de qualquer
informação fiscal. A multa aplicada é exorbitante, cita jurisprudência e requer sua
redução e/ou exclusão em face de princípios constitucionais elencados.
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.739 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000556/2007-69

e) A taxa de juros em matéria tributária deve ser previamente fixada em lei. Cita art.
161, § Io, do CTN, devendo os juros serem limitados a 1% em atenção ao artigo citado.
Discorre sobre os critérios de fixação da taxa de juros. Traz jurisprudência. Entende que
os juros à base da taxa SELIC devem ser expurgados da exigência fiscal aplicando-se o
índice exarado no artigo do CTN supracitado.
f) Requer a realização de diligências, juntada de novos documentos, produção de provas
e que seja julgada procedente a impugnação apresentada e cancelada a exigência fiscal,
ou redimensionamento do débito em função dos pontos abordados
Julgamento de Primeira Instância
A 7a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto
julgou improcedente a contestação do Impugnante, nos termos do relatório e voto registrados
no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 198 a 228):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: : 01/01/2004 a 31/10/2005
CONTRIBUIÇÕES DA EMPRESA INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO DE
SEGURADOS EMPREGADO E CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições a seu cargo incidentes sobre as
remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados
e contribuintes individuais a seu serviço.
SAT / RAT.
São devidas as contribuições previdenciárias correspondentes ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incapacidade laborativa decorrentes dos
riscos ambientais do trabalho.
ENTIDADES TERCEIRAS.
As contribuições destinadas às Entidades Terceiras são devidas, de acordo com
ordenamento jurídico.
ABONO ANUAL -13 0 SALÁRIO.
É legítima a incidência de contribuição previdenciária sobre a gratificação natalina, já
que possui natureza salarial.
LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE.
É vedado à Administração Pública o exame da legalidade e constitucionalidade das
Leis.
MULTA E JUROS MORATÓRIOS.
As contribuições sociais, não recolhidas nas épocas próprias, estão sujeitas à multa e aos
juros equivalentes à taxa SELIC, ambos de caráter irrelevável.
PERÍCIA/DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Indeferido pedido de perícia/diligência sempre que esta se mostra desnecessária.
PRODUÇÃO DE PROVAS FORA DO PRAZO LEGAL.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar,
precluindo o direito de fazê-lo em outro momento, salvo exceções previstas legalmente.
Lançamento Procedente
(Destaque no original)

Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.739 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000556/2007-69

Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentando apresentados na impugnação, o qual, em síntese, traz
de relevante para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 238 a 260):
1. discorrendo acerca do abono salarial, afirma que este não se confunde com
verba salarial;
2. discorrendo acerca dos princípios constitucionais, aduz que a contribuição para
financiamento do Seguro de Acidente de Trabalho – SAT fere a Constituição Federal d e1988;
3. manifesta que a folha de salário não pode servir de base de cálculo das
contribuições destinadas a terceiros (salário-educação, INCRA e SEBRAE), conforme art. 240
da CF/88;
4. a multa aplicada fere a CF/88;
5. tendo em vista sua boa-fé, requer a aplicação do art. 112 do CTN (interpretação
da lei tributária favorável ao contribuinte);
6. os juros SELIC não se aplicam à exigência fiscal;
7. requer subsidiariamente a juntada de novas provas (documental, pericial e
testemunhal);
8. transcreve jurisprudência perfilhada à sua pretensão.
É o relatório
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 10/6/2009
(processo digital, fl. 234), e a peça recursal foi interposta em 29/6/2009 (processo digital, fl.
238), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
tomo conhecimento.
Preliminares
Princípios constitucionais
Ditos princípios caracterizam-se preceitos programáticos frente às demais
normas e extensivos limitadores de conduta, motivo por que têm apreciação reservada ao
legislativo e ao judiciário respectivamente. O primeiro, deve considerá-los, preventivamente,
por ocasião da construção legal; o segundo, ulteriormente, quando do controle de
constitucionalidade. À vista disso, resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do
assunto na esfera administrativa, sob o pressuposto de se vê tipificada a invasão de competência
vedada no art. 2o da Constituição Federal de 1988.
Nessa perspectiva, conforme se discorrerá na sequência, o princípio da legalidade
traduz adequação da lei tributária vigente aos preceitos constitucionais a ela aplicáveis, eis que
regularmente aprovada em processo legislativo próprio e ratificada tacitamente pela suposta
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.739 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000556/2007-69

inércia do judiciário. Por conseguinte, já que de atividade estritamente vinculada à lei, não cabe à
autoridade tributária sequer ponderar sobre a conveniência da aplicação de outro princípio,
ainda que constitucional, em prejuízo do desígnio legal a que está submetida.
Por oportuno, o lançamento é ato privativo da autoridade administrativa, pelo qual
se verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum devido pelo sujeito
passivo da obrigação tributária prevista no artigo 113 da Lei n.° 5.172, de 25 de outubro de 1966
- Código Tributário Nacional (CTN). Portanto, à luz do art. 142, § único, do mesmo Código,
trata-se de atividade legalmente vinculada, razão por que a fiscalização está impedida de fazer
juízo valorativo acerca da oportunidade e conveniência da aplicação de suposto princípio
constitucional, enquanto não traduzido em norma proibitiva ou obrigacional da respectiva
conduta, verbis:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Diante do exposto, concernente aos argumentos recursais de que tais comandos
foram agredidos, manifesta-se não caber ao CARF apreciar questão de feição constitucional.
Nestes termos, a Medida Provisória n.o 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei n.o
11.941, de 27 de maio de 2009, acrescentou o art. 26-A no Decreto n.o 70.235, de 1972, o qual
determina:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
Ademais, trata-se de matéria já pacificada perante este Conselho, conforme
Enunciado no 2 de súmula da sua jurisprudência, transcrito na sequência:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.739 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000556/2007-69

Do exposto, improcede a argumentação da Recorrente, porquanto sem
fundamento legal razoável.
Mérito
Documentação apresentada em fase recursal
Regra geral, a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito do
sujeito passivo trazê-la em momento processual diverso, exceto nos impedimentos causados por
força maior, assim como quando se destine a fundamentar ou contrapor fato superveniente. Por
conseguinte, atendidos os preceitos legais, admite-se documentação que pretenda comprovar
direito subjetivo de que são titulares os recorrentes, ainda que acostada a destempo. Afinal,
tratando-se da ultima instância administrativa, não parece razoável igual situação ser novamente
enfrentada pelo Fisco, caso o contribuinte busque tutelar seu suposto direito perante o
Judiciário.
Com efeito, trata-se de entendimento que vem sendo adotado neste Conselho, ao
qual me filio quando entendo pertinente, pois, como se há verificar, aplicáveis ao feito os
seguintes princípios:
1. do devido processo legal (CF, de 1988, art. 5o, inciso LIV), vinculando a
intervenção Estatal à forma estabelecida em lei;
2. da ampla defesa e do contraditório (CF, de 1988, art. 5o, inciso LV), tutelando a
liberdade de defesa ampla, [...com os meios e recursos a ela inerentes, englobados na garantia,
refletindo todos os seus desdobramentos, sem interpretação restritiva]. Logo, correlata a
apresentação de provas (defesa) pertinentes ao debate inaugurado no litígio (contraditório), já
que inadmissível acatar este sem pressupor a existência daquela;
3. da verdade material (princípio implícito, decorrente dos princípios da ampla
defesa e do interesse público), asseverando que, quanto ao alegado por ocasião da instauração do
litígio, deve-se trazer aos autos aquilo que, realmente, ocorreu. Evidentemente, o documento
extemporâneo deve guardar pertinência com a matéria controvertida na reclamação, sob pena de
operar-se a preclusão;
4. do formalismo moderado (Lei no 9.784, de 1999, art. 2o, incisos VI, IX, X, XIII
e Decreto no 70.235, de 1972, art. 2o, caput), manifestando que os atos processuais
administrativos, em regra, não dependem de forma , ou terão forma simples, respeitados os
requisitos imprescindíveis à razoável segurança jurídica processual. Ainda assim, acatam-se
aqueles praticados de modo diverso do exigido em lei, quando suprido o desígnio legal.
Nessa perspectiva, em persecução da realidade fática, se for o caso, cabe ao
julgador, inclusive de ofício e independentemente de pleito do contribuinte, resolver pela
aferição dos fatos mediante a realização de diligências ou perícias técnicas. Trata-se, portanto,
do dever que detém a administração pública de se valer de todos os elementos possíveis para
aferir a autenticidade das declarações e argumentos apresentados pelos contribuintes, conforme
preceitua o art. 18 do reportado Decreto no 70.235, de 1972, verbis:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.739 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000556/2007-69

Asim sendo, cabível trazer o mandamento visto no Decreto no 70.235, de1972, art.
16, §§ 4o, alíneas “a”, “b” e “c”, e 5o, que estabelece o contexto onde documentação apresentada
extemporaneamente será admitida, verbis:
Art. 16. [...]:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 5° A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
A propósito, vale transcrever o art. 393, § único, da Lei no 10.406, de 10 de
janeiro de 2002 (Código Civil Brasileiro), que trouxe a definição legal do “motivo de força
maior”, assim como a manifestação doutrinária acerca do assunto:
Código Civil:
Art. 393. O devedor não responde [...]
Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos
efeitos não era possível evitar ou impedir – Lei no 10.406, de 2002, art. 393, § único.
É o fato que se prevê ou é previsível, mas que não se pode, igualmente, evitar, visto que
é mais forte que a vontade ou ação do homem [...] - Plácido e Silva, 12a edição, Ed.
Forense.
É o acontecimento inevitável, previsível ou não, produzido por força humana ou da
natureza,
a
que
não
se
pode
resistir
–
Disponível
em:
http://www.direitovirtual.com.br/dicionario//pagina/6&letra=F.
Embora a lei não faça distinção entre estas figuras, o caso fortuito representa fato ou ato
estranho à vontade das partes (greve, guerra etc.); enquanto força maior é a expressão
destinada aos fenômenos naturais (raio, tempestade etc.) - Código Civil comentado,
coordenador Cezar Peluso, 4a edição, Ed. Manole.
Do que está posto, infere-se que o art. 16, § 4o, alínea “a”, do CTN excepciona a
“força maior”, assim compreendido, somente o suposto obstáculo criado por terceiro, cujos
efeitos são inevitáveis por parte do contribuinte. Nesse pressuposto, não se vê nos autos qualquer
prova de que referida documentação foi apresentada fora do prazo legalmente previsto, em face
de impedimento causado por força maior ou porque pretenda contrapor ou fundamentar fato
superveniente, razão pela qual dela não tomo conhecimento.
A propósito, ante a mesma fundamentação supracitada, rejeito a solicitação
genérica do Contribuinte no sentido de se permitir a apresentação de novos documentos a
qualquer tempo.

Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-008.739 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000556/2007-69

Solicitação de diligência
A Recorrente alega a necessidade da realização de diligência a fim de comprovar
a veracidade das informações por ele apresentadas, o que não se justifica à luz do Decreto no
70.235, de 1972, arts. 18 e 28, nestes termos:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
[...]
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento fundamentado do
pedido de diligência ou perícia, se for o caso.
Do exposto, não vejo razão para deferir reportado pedido, pois sua realização tem
por finalidade a elucidação de questões que suscitem dúvidas para o julgamento da lide, não
podendo ser utilizada para a produção de provas que o contribuinte deveria trazer junto com a
impugnação. No caso, inexiste matéria controversa ou de complexidade que justificasse um
parecer técnico complementar, razão por que os documentos acostados aos autos são suficientes
para a formação da convicção deste julgador.
Multa de ofício e juros de mora aplicáveis
As aplicações da multa de ofício e dos juros de mora se impõem, respectivamente,
pelos arts. 44, I, e 61, §3o, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com redação dada pela
Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007. Confirma-se:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) (grifo nosso)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Art. 61. [...]
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento. (grifo nosso)
Por tais razões, o CARF pacificou igual entendimento acerca do tema, segundo
os Enunciados nos 4 e 108 de Súmulas abaixo transcritos:
Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Súmula CARF no 108:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019)
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-008.739 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000556/2007-69

Como visto, reportada matriz legal impede que a aplicação de tais acréscimos seja
submetida à discricionariedade das autoridades tributárias, cujas atividades são vinculadas, nos
termos do CTN, art. 142, parágrafo único. Por conseguinte, o procedimento fiscal que ensejar
lançamento de ofício apurando imposto a pagar, obrigatoriamente, implicará na cominação de
mencionados acréscimos legais, nos exatos termos da legislação. Logo, resta à autoridade fiscal
aplicar citada penalidade no exato percentual legalmente previsto, nestes termos:
Art. 142. [...]
[...]
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.as exigências são feitas nos estritos contornos
do princípio da legalidade.
Do exposto, improcede a argumentação do Recorrente, porquanto sem
fundamento legal razoável.
Fundamentos da decisão de origem
Por oportuno, vale registrar que os §§ 1o e 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a redação dada pela Portaria MF
no 329, de 4 de junho de 2017, facultam o relator fundamentar seu voto mediante transcrição da
decisão recorrida, quando o recorrente não inovar em suas razões recursais, verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Nessa perspectiva, quanto às demais questões levantadas no recurso, o Recorrente
basicamente reiterou os termos da impugnação, nada acrescentando que pudesse alterar o
julgamento a quo. Logo, tendo em vista minha concordância com os fundamentos do Colegiado
de origem e amparado no reportado preceito regimental, adoto as razões de decidir constantes
no voto condutor do respectivo acórdão, nestes termos:
[...]
O presente lançamento de débito origina-se do não recolhimento à
Previdência Social de contribuições sociais devidas pela Impugnante, correspondentes à
parte da empresa, ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho -
RAT, e as destinadas a Terceiros ( Salário Educação, INCRA, SENAI, SESI e
SEBRAE), incidentes sobre os valores pagos a segurados empregados bem como as
contribuições correspondentes à parte da empresa incidentes sobre a remuneração de
contribuintes individuais, e tem por fundamento os valores declarados em GFIP - Guia
de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social,
pelo
próprio
Sujeito Passivo, em conformidade com o Relatório Fiscal da NFLD que descreve os
fatos geradores das contribuições devidas e os documentos que serviram de base para o
presente lançamento.
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-008.739 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000556/2007-69

Os valores apurados encontram-se expressos no Discriminativo Analítico de Débito -
DAD, no Discriminativo Sintético do Débito - DSD, onde também estão demonstrados
os valores dos acréscimos legais - Juros e Multa, no Relatório de Lançamentos - RL,
tem-se os fatos geradores considerados e a correspondente fundamentação legal
encontra-se explicitada no Anexo de Fundamentos Legais do Débito - FLD, que
integram a Notificação. No anexo Relatório de Documentos Apresentados - RDA,
verificam-se todos os documentos de crédito aproveitados pela fiscalização e
devidamente deduzidos dos débitos lançados, em conformidade com o Relatório de
Apropriação de Documentos Apresentados - RADA.
Dessa forma, constatado que não foi procedido o recolhimento da totalidade das
contribuições devidas, e considerando as disposições legais que atribuem à
fiscalização a obrigação de verificar se as contribuições devidas estão sendo realizadas
em
conformidade com a legislação vigente, não pode o agente fiscal furtar-se ao
cumprimento do legalmente estabelecido, sob pena de responsabilidade, de
conformidade com o art. 142, § único do Código Tributário.
O art. 32, inc. IV, da Lei n° 8.212/91, na redação da Lei n° 9.528/97, obrigou as
empresas a informarem ao INSS, mensalmente, dados relacionados aos fatos geradores
de contribuições previdenciárias e outras informações de interesse da Autarquia
previdenciária.
Deve-se salientar que, à luz do § Io do art. 225 do Decreto n° 3.048/99 (abaixo
transcrito), as informações prestadas na GFIP constituem-se em termo de confissão de
dívida na hipótese de não recolhimento integral e são de inteira responsabilidade da
Empresa (§ 4o):
"Art. 225....
§ 1- As informações prestadas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social servirão como base de
cálculo das contribuições arrecadadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social,
comporão a base de dados para fins de cálculo e concessão dos benefícios
previdenciários, bem como constituir-se-cio em termo de confissão de divida, na
hipótese do não-recolhimento.
...
§ 4°. 0 preenchimento, as informações prestadas e a entrega da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social são de inteira responsabilidade da empresa."
Dessa forma, tendo todo o débito ora em análise sido lavrado com base em
documentação produzida e apresentada pela própria Impugnante, e não tendo esta
impugnado os fatos geradores das contribuições aqui lançadas, tem-se como
incontroversos esses fatos geradores que motivaram a presente notificação.
[...]
DA CONTRIBUIÇÃO INCIDENTE SOBRE O ABONO ANUAL
As contribuições incidentes sobre o pagamento do Abono Anual - Décimo Terceiro
Salário estão sendo exigidas de conformidade com § 7o do art. 28 da Lei n° 8.212/91,
que determina:
"§ 7o O décimo-terceiro salário (gratificação natalina) integra o salário de
contribuição, exceto para o cálculo de beneficio, na forma estabelecida em
regulamento" (redação da Lei n°8.870/94).
Em conformidade com o disposto no tópico anterior, estando prevista em lei vigente em
nosso ordenamento jurídico, correta a cobrança de contribuições previdenciárias
incidentes sobre o décimo terceiro salário.
E mais. O Supremo Tribunal Federal - STF, já se pronunciou sobre o tema através da
Súmula 688, pacificando o entendimento que sobre o décimo terceiro salário incide
contribuições previdenciárias:
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-008.739 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000556/2007-69

STF Súmula n° 688 - 24/09/2003 -
Contribuição Previdenciária - Décimo Terceiro Salário
E legítima a incidência da contribuição previdenciária sobre o 13° salário.
DAS
CONTRIBUIÇÕES
DEVIDAS
PARA
O
FINANCIAMENTO
DOS
BENEFÍCIOS
CONCEDIDOS EM RAZÃO DO GRAU DE INCIDÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA
DECORRENTE DOS RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO - RAT.
A exigência da contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos em razão
do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho, imposta no artigo 22, inciso II e alíneas da Lei n° 8.212/91, reveste-se de
perfeita legalidade e constitucionalidade, porquanto reúnem a descrição essencial do
tributo, consoante se verá.
A exigibilidade da contribuição sob comento, incidente sobre o total das remunerações
pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e trabalhadores
avulsos, está expressamente prevista no art. 22, inc. II da Lei n° 8.212/91, na redação
outorgada pela Lei n° 9.732/98, que em nada confuta com o contemplado na Lei
Soberana, art. 7o, inciso XXVIII, que transcrevemos:
"São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a
melhoria de sua condição social:
XXVIII — seguro contra acidentes do trabalho, a cargo do empregador, sem
excluir a indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou
culpa ";
O inciso II do art. 22 da Lei n° 8.212/91, na redação dada pela Lei n° 9.732/98, c/c art.
202 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, dispõe
que a contribuição da empresa, para financiamento do benefício previsto nos art. 57 e 58
da Lei n° 8.213/91, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, incidente sobre o
total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados
empregados e trabalhadores avulsos, correspondente à aplicação dos percentuais: a) =
1%, b) = 2% e c) = 3,%, em cuja atividade preponderante da empresa, o risco de
acidente do trabalho seja considerado, respectivamente, leve, médio ou grave;
E o parágrafo 3o do art. 202 do Regulamento assevera: "Considera-se preponderante a
atividade que ocupa, na empresa, o maior número de segurados empregados e
trabalhadores avulsos.", sendo que o enquadramento no correspondente grau de risco é
de responsabilidade da empresa e será feito mensalmente, cabendo ao fisco rever o auto-
enquadramento em qualquer tempo (§5°) e, verificado erro no auto-enquadramento, a
fiscalização adotará as medidas necessárias à sua correção, orientando o responsável
pela empresa em caso de recolhimento indevido, e procedendo à notificação dos valores
devidos (§ 6o);
A Lei n° 8.212/91 fixou o percentual para cada grau de risco, ficando a cargo do
Regulamento o enquadramento de cada empresa naqueles graus. O Regulamento não
extrapolou a Lei, ao contrário, ao fixar os graus de riscos de acordo com a atividade
preponderante da empresa, está apenas e tão somente dando-lhe concreção, já que a lei é
abstrata e genérica, não podendo relacionar desde já a atividade de cada empresa,
mencionando se é de risco leve, médio ou grave;
O Decreto n° 3.048/99 não criou, modificou, ou aumentou a contribuição que ora se
discute, mas apenas explicitou o conteúdo do art. 22 da Lei n° 8.212/91, restringindo-se
ao alcance e ao conteúdo da Lei que lhe deu origem, em conseqüência a contribuição
em exame, criada por Lei, atende ao princípio constitucional da legalidade.
Portanto, ao contrário do entendimento da Impugnante, nenhum vício há na cobrança
das contribuições destinadas ao SAT/RAT, vez que previstos legalmente todos os
elementos imprescindíveis do tributo: a hipótese de incidência, o fato gerador e a
alíquota, nos moldes do art. 97, III e IV do CTN.
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-008.739 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000556/2007-69

E ademais, por disciplinamento constitucional (§ 5o, art. 195) nenhum benefício poderá
ser estendido, mantido ou criado sem a correspondente fonte de custeio total, não há
como entender o agasalho da prestação dos benefícios por incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho sem a contribuição que lhe é específica,
que encontra guarida no estabelecido pelo art. 22, II da Lei n° 8.212/91 e arts. 57 e 58
da Lei n° 8.213/91.
Desta forma, também aqui, estando prevista em lei vigente em nosso ordenamento
jurídico e em conformidade com o contido no tópico "Da constitucionalidade de Leis",
supra, correta a cobrança de contribuições devidas para o financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho - RAT, incidentes sobre a folha salarial
CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE FOLHA SALARIAL RECOLHIDAS PARA TERCEIROS
(SALÁRIO EDUCAÇÃO, INCRA E SEBRAE).
Em sua impugnação, a notificada irresigna-se sobre a cobrança das contribuições aos
terceiros relacionados acima, dispondo exaustivamente sobre pontos de
inconstitucionalidade das leis e decretos que as regulamentam.
Especificamente quanto ao SALÁRIO-EDUCAÇÃO, tal contribuição foi instituída pela
Lei n° 4.440 de 27/10/64, e reestruturada pelo Decreto-Lei n° 1.422 de 23/10/75.
Atualmente, tem por fulcro, a Lei n° 9.424, de 24/12/1996. Essa Lei, inclusive, já teve
sua constitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal, na Ação Declaratória
de Constitucionalidade n° 3, em decisão publicada no Diário da Justiça de 10/12/1999.
Portanto, é perfeitamente legal a contribuição para o SALÁRIO-EDUCAÇÃO,
arrecadada nos termos do art. 94 da Lei n° 8.212/91, c/c art 3o da Lei n° 11.098/05 e art.
3o da Lei n° 11.457/07.
Importante registrar que o Supremo Tribunal Federal considera constitucional a
cobrança da contribuição do salário-educação, conforme Súmula a seguir transcrita:
SÚMULA N° 732-STF
"É CONSTITUCIONAL A COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-
EDUCAÇÃO, SEJA SOB A CARTA DE 1969, SEJA SOB A CONSTITUIÇÃO
FEDERAL DE 1988, E NO REGIME DA LEI 9.424/96 ".
Já com relação ao INCRA, o art. Io e o 3o do Decreto-Lei n° 1.146, de 31/12/70, mantém
a contribuição destinada ao INCRA, instituída pela Lei n° 2.613/55, com as
modificações introduzidas pela Lei n° 4.863/65, devida por todas as empresas. Dessa
forma, as empresas em geral recolhem a título de contribuição ao INCRA a alíquota de
0,2% incidente sobre a folha de salários dos seus empregados.
Destarte, se à Lei é cometida a tarefa de instituir contribuições, como também prever as
hipóteses de isenção, e, se a Lei não excluiu terminantemente as empresas em geral do
seu campo de incidência, ou, ainda, determinou quais empresas devem recolher uma
contribuição, são elas, portanto, contribuintes obrigatórios da contribuição.
Desta forma e, considerando ainda que, as contribuições ora exigidas, destinadas à
Entidade Terceira - INCRA, têm sua origem através de dispositivo legal que lhe
instituiu e lhe deu contornos, e, em virtude do princípio da presunção de
constitucionalidade das leis, as mesmas são considerados de aplicação plena até que
haja o pronunciamento do judiciário, em cada caso, ou através de Ação Direta de
Inconstitucionalidade, portanto, improcedentes as argumentações da Defendente, não
merecendo qualquer reparo o procedimento fiscal.
Quanto à contribuição destinada ao SEBRAE, o § 3o do art. 8o da Lei n° 8.029, de
12/04/90, dispõe que as contribuições relativas às entidades de que trata o artigo Io, § 3o,
do Decreto-Lei n° 2.318, de 30/12/86 - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial -
SENAI, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC, Serviço Social da
Indústria
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-008.739 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000556/2007-69

-SESI e Serviço Social do Comércio - SESC, poderão ser majoradas em até 0,3% (três
décimos por cento), com vistas a financiar a execução da política de Apoio às
Microempresas e às Pequenas Empresas, e a Lei n° 8.154, de 28/12/90, alterou a
redação do mencionado parágrafo para a seguinte:
"§ 3o. Para atender à execução da política de Apoio às Micro e às Pequenas
Empresas, é instituído adicional às alíquotas das contribuições sociais relativas
às entidades de que trata o art. I odo Decreto-Lei n°2.318, de 30 de dezembro de
1986, de:
a)
um décimo por cento no exercício de 1991;
b)
dois décimos por cento no exercício de 1992; e
c)
três décimos por cento a partir de 1993. "
Por conseguinte, as empresas que contribuem para o SENAI, SENAC,
SESI,
e
SESC recolhem ao SEBRAE também a alíquota de 0,1% em 1991, 0,2% em 1992 e
0,3%, a partir de 1993, para cada uma das Entidades Terceiras mencionadas, conforme
expressa previsão legal. Deste modo, a Empresa Notificada resta obrigada a recolher
contribuições destinadas ao SEBRAE, já que está obrigada a recolher contribuições
destinadas ao SESI e ao SENAI.
O Superior Tribunal de Justiça, frise-se, vêm decidindo desta forma, conforme acórdãos
abaixo:
“TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL AUTÔNOMA. ADICIONAL AO
SEBRAE.
EMPRESA
DE
GRANDE
PORTE.
EXIGIBILIDADE.
PRECEDENTES DO STF.
As contribuições sociais, previstas no art. 240, da Constituição Federal, têm
natureza de "contribuição social geral" e não contribuição especial de
interesses de categorias profissionais(STF, RE n.° 138.284/CE) o que derrui o
argumento de que somente estão obrigados ao pagamento de referidas exações
os segmentos que recolhem os bônus dos serviços inerentes ao SEBRAE.
Deflui da ratio essendi da Constituição, na parte relativa ao incremento da
ordem econômica e social, que esses serviços sociais devem ser mantidos "por
toda a coletividade" e demandam, a fortiori, fonte de custeio.
Precedentes: RESP 608.10l/RJ, 2a Turma, Rei. Min. Castro Meira, DJ de
24/08/2004,
RESP475.749/SC,
I a
Turma,
desta
Relatoria,
DJde23/08/2004.Recurso especial conhecido e provido. (Resp 662911/RJ, Rei.
Ministro Luiz Fux, Tl, 14/02/04, DJem 28/02/05)."
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRIBUTÁRIO. EXIGIBILIDADE DA
CONTRIBUIÇÃO
AO
SEBRAE
DA
PESSOA
JURÍDICA
INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DE MICRO OU PEQUENA
EMPRESA.
1. Ao instituir a referida contribuição como um "adicional" às contribuições ao
SENAI, SENAC, SESI e SESC, o legislador indubitavelmente definiu como
sujeitos ativo e passivo, fato gerador e base de cálculo, os mesmos daquelas
contribuições e como alíquota, as descritas no § 3odo art. 8"da Lei n" 8.029/90.
Assim, a contribuição ao SEBRAE é devida por todos aqueles que recolhem as
contribuições ao SESC, SESI, SENAC e SENAI, independentemente de seu porte
(micro, pequena, média ou grande empresa).
Embargos de declaração acolhidos, com efeito modificativo. (EDcl no Resp
575035/RS, Rei Ministro Castro Meira, 05/10/04, em 16/11/04)".
E, ainda, o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou, considerando
constitucional a contribuição ao Sebrae, não se exigindo a vinculação direta do
contribuinte ou a possibilidade de que ele se beneficie com a aplicação de
recursos por ela arrecadados:
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-008.739 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000556/2007-69

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO: SEBRAE: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO
DOMÍNIO ECONÔMICO. LEI 8.029, DE 12.4.1990, ART. 8o, § 3o. LEI 8.154,
DE 28.12.1990. LEI 10.668, DE 14.5.2003. CF, ART. 146, III; ART. 149;
ART. 154,1; ART. 195, §4°.
I. - As contribuições do art. 149, CF contribuições sociais, de intervenção no
domínio econômico e de interesse de categorias profissionais ou econômicas ,
posto estarem sujeitas à lei complementar do art. 146, III, CF, isso não quer
dizer que deverão ser instituídas por lei complementar. A contribuição social do
art. 195, § 4° CF, decorrente de "outras fontes", é que, para a sua instituição,
será observada a técnica da competência residual da União: CF, art. 154,1, ex
vi do disposto no art. 195, § 4o. A contribuição não é imposto. Por isso, não se
exige que a lei complementar defina a sua hipótese de incidência, a base
imponível e contribuintes: CF, art. 146, III, a. Precedentes: RE 138.284/CE,
Ministro Carlos Velloso, RTJ143/313; e RE 146.733/SP, Ministro Moreira
Alves, RTJ143/684. !
//. - A contribuição do SEBRAE Lei 8.029/90, art. 8°, §3", redação das Leis
8.154/90 e 10.668/2003 é contribuição de intervenção no domínio econômico,
não obstante a lei a ela se referir como adicional às alíquotas das contribuições
sociais gerais relativas às entidades de que trata o art. I o do DL 2.318/86, SESI,
SENAI, SESC, SENAC. Não se inclui, portanto, a contribuição do SEBRAE no
rol do art. 240, CF.
III. - Constitucionalidade da contribuição do SEBRAE. Constitucionalidade,
portanto, do § 3° do art. 8o da Lei n° 8.029/90, com a redação das Leis n°
8.154/90 e 10.668/2003.
IV. - Inexigibilidade de vinculação direta do contribuinte ou da possibilidade de
que ele se beneficie com a aplicação dos recursos por ela arrecadados.
Precedentes.
V. - Agravo não provido. (RE 396266/SC, Ministro Carlos Velloso, 26/11/03,
DJ em 27/02/04)"
Destarte, se à Lei é cometida a tarefa de instituir contribuições, estando em
vigência as Leis que as instituíram, não cabe prosperar qualquer alegação, no
âmbito administrativo, relativamente a inconstitucionalidade ou ilegalidade
destas Leis, ou ainda, que as mesmas violam princípios constitucionais, estando
correto o procedimento fiscal de cobrança dos créditos destinados ao SALÁRIO
EDUCAÇÃO, INCRA e SEBRAE.
Vinculação jurisprudencial
Como se há verificar, a análise da jurisprudência que o Recorrente trouxe no
recurso deve ser contida pelo disposto nos arts. 472 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973
(Código de Processo Civil – CPC) e 506 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (novo CPC),
os quais estabelecem que a sentença não reflete em terceiro estranho ao respectivo processo.
Logo, por não ser parte no litígio ali estabelecido, o Recorrente dela não pode se aproveitar.
Confirma-se:
Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil:
Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando,
nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de pessoa, se houverem sido
citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos os interessados, a sentença
produz coisa julgada em relação a terceiros.

Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-008.739 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000556/2007-69

Lei no 13.105, de 2015 - novo Código de Processo Civil:
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros.
Mais precisamente, as decisões judiciais e administrativas, regra geral, são
desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
CTN, razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho, conforme Portaria MF no
343, de 09 de junho de 2015, que aprovou o Regimento Interno do CARF. Confirma-se:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1973.
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Conclusão
Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada no recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital